Tribunal: TJDFT
Processo: 0738545-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. PROVA LÍCITA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que julgou improcedente a denúncia e absolveu os apelados dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA, por duas vezes), e do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para reformar a sentença e condenar o primeiro apelado pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, e o segundo apelado pelo crime de receptação; e, (ii) determinar se houve ilicitude na produção das provas, notadamente quanto à violação de domicílio sem mandado judicial ou flagrante delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação criminal exige certeza quanto à autoria e à materialidade delitivas, não se admitindo presunções, suposições ou indícios frágeis como base para o decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.
4. Em relação ao primeiro apelado, se o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a autoria dos delitos imputados, as imagens câmera de segurança não permitem a individualização dos autores, e sua presença no dia seguinte no mesmo lote do veículo subtraído não configura elemento seguro de vinculação direta ao furto ou à corrupção de menores, a absolvição deve ser mantida.
5. A simples presença de menores no imóvel e a ausência de elementos que comprovem cooperação ou instigação do réu à prática delitiva inviabilizam a configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA, sendo indispensável a demonstração de liame subjetivo com o menor infrator.
6. No que tange ao segundo apelado, se a tentativa de fuga e sua presença no local onde o veículo foi encontrado são circunstâncias que não comprovam, por si sós, o dolo necessário à configuração do crime de receptação, sendo imprescindível prova de que tinha conhecimento da origem ilícita do bem, igualmente a absolvição deve ser mantida.
7. A entrada de policiais na residência dos réus, sem mandado judicial, sem consentimento e sem situação de flagrante delito, mas com a presença de veículo produto de furto, não pode ser considerada ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso conhecido e não desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LXIII; CPP, arts. 157 e 386, VII; CP, arts. 155, § 4o, IV, e 180, caput; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.312.674/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06.12.2012; STF, HC 194.998/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.12.2020.